Tribunal: TJBA
Processo: 8018156-13.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8018156-13.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA

Advogado(s)
:
EVARISTO FERREIRA FREIRE JUNIOR, ELCIO FONSECA REIS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DESTINADAS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR. TEMA 1.093/STF. LEI COMPLEMENTAR N.º 190/2022. PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE ANUAL E NONAGESIMAL. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA NO EXERCÍCIO DE 2022. SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que, nos autos de mandado de segurança preventivo, afastou a exigência do ICMS-DIFAL nas operações interestaduais realizadas pela impetrante no exercício de 2022, reconhecendo a necessidade de observância dos princípios da anterioridade tributária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a possibilidade de cobrança do diferencial de alíquota do ICMS no exercício financeiro de 2022, à luz do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.093, especialmente quanto à necessidade de lei complementar e à incidência dos princípios da anterioridade anual e nonagesimal após a edição da Lei Complementar n.º 190/2022.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que a cobrança do DIFAL pressupõe a edição de lei complementar, tendo em vista a inovação promovida pela Emenda Constitucional n.º 87/2015 na estrutura da obrigação tributária.

4. A Lei Complementar n.º 190/2022, ao disciplinar os elementos essenciais da exação, não se limita a regulamentar obrigação preexistente, mas viabiliza sua exigibilidade, submetendo-se às limitações constitucionais ao poder de tributar.

5. A exigência do tributo no exercício de 2022 viola os princípios da anterioridade anual e nonagesimal, bem como a segurança jurídica, não sendo possível suprir tal exigência por meio de legislação estadual ou convênios firmados anteriormente à edição da lei complementar.

IV. CONCLUSÃO

5. A cobrança do ICMS-DIFAL pelo Estado da Bahia no exercício de 2022 revela-se incompatível com a Constituição Federal e com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, impondo-se a manutenção da sentença que afastou a exigência tributária.

Recurso conhecido e improvido
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n.º

8018156-13.2022.8.05.0001
, em que figura como Apelante
o
ESTADO DA BAHIA

e, como Apelada,
CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA
,

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11